Tribunal: CARF
Processo: 10730.003161/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.003161/2007-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.678 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
HELOISA NOGUEIRA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$126,65 para saldo
de imposto a pagar de R$4.802,76.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foram alterados os
pagamentos efetuados a JACQUELINE M, ALMEIDA, CPF:866.378.327-68,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003161/2007-49
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003161/2007-49

ALEKSANDER MORI FERREIRA, CPF: 027.285.717-32, WILMA SANTOS
MAIA, CPF 770.269.007-06, GLEICIANE APARECIDA M. SIGNE, CPF
071.766.547-00 PARA ZERO, pelo descumprimento de formalidades essenciais
previstas em lei (falta da endereço do consultório/estabelecimento do
profissional no recibo); CAIXA DE ASSIST. FUNCI DO BANCO DO
BRASIL, CNPJ 33.719.485/0001-27 PARA ZERO, por não serem apresentados
comprovantes.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/4/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
14/5/2007, às fls. 2/19 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
complementar àquela anteriormente encaminhada.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 36/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, despesas médicas do contribuinte, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se restabelecer, em parte, o valor
informado na correspondente declaração de rendimentos.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/11/2010 (fl. 44), a contribuinte, em
7/12/2010 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/46, requerendo a substituição do
documento apresentado anteriormente e ressaltando a sua boa-fé.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente quanto à despesa informada com Caixa de
Assistência dos Funcionários do BB, no valor de R$3.398,98 (fl.30). A glosa se deu pela falta de
comprovação. No tocante a essa despesa, a decisão recorrida registrou que o documento
apresentado junto à impugnação se referia a ano-calendário diverso.
De fato, enquanto aqui se analisa o ano-calendário 2004, o documento juntado à
impugnação se relaciona ao ano-calendário 2006 (fl.5).
Agora em seu recurso, a recorrente junta o comprovante de rendimentos correto,
relativo ao ano-calendário 2004, o qual confirma o valor declarado, de R$3.398,88 (fl.46).
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.678 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003161/2007-49

anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte
ou integralmente a pretensão fiscal.
No caso, a matéria foi combatida pela contribuinte desde sua impugnação, tendo
sido apreciada pelo colegiado de primeira instância. Concluo que se trata aqui de equívoco
escusável da contribuinte ao juntar documento comprobatório de ano diverso e, por
consequência, entendo que o comprovante apresentado em sede de recurso voluntário deve ser
acatado para justificar o restabelecimento da despesa em discussão.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital